Tribunal: CARF
Processo: 10480.907319/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.907319/2008-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.087 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencido o conselheiro Walker Araújo
que não converteu em diligência e anulou a decisão vergastada.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de crédito de PIS/Pasep relativo
a fevereiro/2003, não homologada porque o Darf discriminado no PER/Dcomp não foi
localizado nos sistemas da Receita Federal, nem apresentado pelo interessado quando intimado a
sanear a irregularidade.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada alegou que o Darf não foi
localizado em virtude de erro na informação dos dados no PER/Dcomp: pagou o tributo em
atraso, mas informou como data de arrecadação a data do vencimento, e se esqueceu de
acrescentar os juros pelo atraso. Protestou contra a lavratura de auto de infração para a exigência
dos débitos confessados, argumentando que em nenhum processo estava sendo considerada a
presente compensação para fins de apuração do crédito tributário. Requereu que, diante da
suspensão da exigibilidade do crédito pela apresentação de defesa administrativa, a Fazenda se
abstivesse de encaminhar o débito para inscrição em Dívida Ativa, sob pena de duplicidade de
cobrança. Juntou as peças do processo no 19647.004508/2008-75, fiscalização relativa ao
exercício de 2003.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento não conheceu da Manifestação de
Inconformidade por entender que não foram contestados os fundamentos do Despacho
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.907319/2008-21
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.907319/2008-21

Decisório. Em relação ao Darf, afirmou o relator que, embora o contribuinte assevere o seu
pagamento, em nenhum momento requereu a revisão do Despacho Decisório, restringindo-se a
tratar dos débitos do processo, o que se confirmava pela análise do processo no 19647.004508/
2008-75.
O Acórdão DRJ no 11-31.250 foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. MATÉRIA ESTRANHA. NÃO-CONHECIMENTO.
Deve ser não conhecida a manifestação de inconformidade que aborda matéria estranha
ao despacho decisório ao qual se refere.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 15.09.2011,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 208, e protocolizou o Recurso Voluntário em 13.10.2011,
conforme carimbo aposto à capa do Recurso (fl. 171).
Em seu Recurso Voluntário a recorrente contestou as conclusões da primeira
instância, afirmando ter tratado da não homologação da compensação e enfatizando a
necessidade de reunião dos processos de compensação e lançamento dos débitos não
homologados, para evitar-se cobrança em duplicidade, requerendo a conversão do julgamento
em diligência, caso não fosse reconhecido o direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Aborda-se inicialmente o não conhecimento da Manifestação de Inconformidade.
Em sua Manifestação de Inconformidade, assim se pronunciou o contribuinte
sobre a não homologação:
Em 16.04.2004 foi solicitado, através da PERDCOMP No 30489.79428.160404.1.7.04-
9285, compensação de crédito, gerado por pagamento a maior de PIS (Código de
Receita 8109) em 15/05/2003 - período de apuração: 28.02.2003 - com débito de PIS do
período de apuração 04/2003, no valor principal de R$ 992,16 ( novecentos e noventa e
dois reais e dezesseis centavos).
Em 07.11.2008 foi proferido Despacho Decisório (No de Rastreamento 804822560 -
Proc. De Crédito no 10480-907.319/2008-21) indeferindo o pleito por não ter sido o
DARF localizado nos sistemas da Receita Federal. Segue cópia do DARF (Doc. 01)
não encontrado nos sistemas da Receita Federal em virtude de erro na informação
da Data de Arrecadação que é 31/03/2003 e a não inclusão dos juros no valor de R$
1.639,91 (hum mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos).
Não obstante, em 28.02.2008, foi lavrado o Auto de Infração MPF 0410100/0976/07
(Doc. 02), em que consta a exigibilidade do crédito tributário referente ao período de
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.907319/2008-21

apuração de 04/2003 - exatamente o período que se pretendeu compensar e que é
objeto da presente manifestação de inconformidade. (grifado)
E prossegue a recorrente requerendo que não se encaminhe o débito para
inscrição em dívida ativa porque ainda em discussão no presente processo, sob pena de
duplicidade da cobrança. A cópia do Darf está juntada à fl. 20 dos autos e corresponde
exatamente à descrição acima.
No Acórdão recorrido, por sua vez, ponderou-se que, embora o contribuinte
afirmasse que o pagamento não havia sido encontrado pelo erro na informação dos dados do
Darf no PER/Dcomp, “em nenhum momento do recurso requereu o saneamento do suposto
equívoco no sentido de viabilizar o deferimento do direito creditório a ele relativo e a
consequente homologação da compensação declarada” e que, efetivamente, o interessado se
restringiu a alegar que o débito confessado também teria sido embutido na base de cálculo da
contribuição objeto do auto de infração. Ademais, como ao final da Manifestação de
Inconformidade o sujeito passivo requereu apenas que a Administração se abstivesse de
encaminhar os débitos para a Dívida Ativa, concluiu o relator que o contribuinte não aspirava à
reversão do Despacho Decisório, salientando que o PAF previa no seu art. 16 a necessidade de
apresentação dos pontos de discordância, sob pena de se considerar a matéria não impugnada.
Prosseguiu o relator em extenso arrazoado para justificar sua posição, afirmando
que, a despeito dos princípios que regem o processo administrativo tributário, a autoridade
julgadora não deveria “invadir a esfera do direito disponível do sujeito passivo para supor pleito
não expressa, sequer implicitamente, deduzido pela parte interessada” especialmente pelo o que
se depreendia da leitura de documentos do processo no 19647.004508/2008-75. Pela extensão e
singularidade dos fundamentos adotados no voto, transcreve-se:
18. Ressalte-se que, apesar dos princípios do formalismo mitigado e da verdade material
aplicáveis ao processo administrativo-tributário, não deve a autoridade julgadora invadir
a esfera do direito disponível do sujeito passivo para supor pleito não expressa,
sequer implicitamente, deduzido pela parte interessada, especialmente no caso
vertente, porque se depreende da leitura dos itens 3.5 a 3.7, da cópia da
impugnação protocolizada nos autos do processo administrativo n°
19647.004508/2008-75, acostada aos correntes autos às fls. 20/25, que a contribuinte,
como fundamento para improcedência parcial do lançamento da contribuição para o PIS
do período de apuração de fevereiro/2003, opõe a integralidade do pagamento descrito
na página 3, do PER/DCOMP de fls. 01/05 (considerada a retificação citada à fl. 15),
senão vejamos:
"3.5. Com efeito, quando da constituição do crédito tributário, o d. Fiscal Autuante não
considerou os pagamentos efetuados pela Impugnante e, por conseqüência, lavrou o
Auto de Infração com valores superiores ao efetivamente devido.
3.6. Assim, cumpre a Impugnante demonstrar as insubsistências encontradas no
presente lançamento.
3.7. No mês de fevereiro de 2003, foi recolhido o valor de R$ 33.129,52 (trinta e três
mil, cento e vinte e nove reais e cinqüenta e dois centavos) em 31/03/2003 (Doc. 21),
sendo considerado apenas o valor de R$ 25.705,39 (vinte e cinco mil, setecentos e cinco
reais e trinta e nove centavos), perfazendo uma diferença de R$7.424,13 (sete mil,
quatrocentos e vinte e quatro reais e treze centavos)." (g.n.)
19. Em resumo: num vértice, a recorrente, nos correntes autos, não postula a
retificação da data da arrecadação nem do valor total do pagamento descrito no
PER/DCOMP de fls. 01/05, com vistas a "convalidar" a compensação por meio
dele declarada; noutra banda, no recurso autuado sob o n° 19647.004508/2008-75,
impugna parcela da exigência da contribuição para o PIS do mês de fevereiro/2003,
formalizada através de auto de infração, opondo-lhe a totalidade do pagamento de
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.907319/2008-21

contribuição para o PIS efetuado aos 31/03/2003, no valor de R$ 33.129,52 (trinta e três
mil, cento e vinte e nove reais e cinqüenta e dois centavos), enquanto a autuação teria
considerado apenas R$25.705,39 (vinte e cinco mil, setecentos e cinco reais e trinta e
nove centavos).
20. Logo, a inabalável conclusão atingida é a de que a contribuinte não tenciona
retificar as informações do pagamento contidas na folha 3, do PER/DCOMP de fls.
01/05 (de modo a viabilizar a homologação da compensação ali declarada), pois,
concretamente, deseja que o pagamento efetivamente realizado seja utilizado, em sua
integralidade, para a redução do valor da contribuição para o PIS do mês de
fevereiro/2003 autuado — e tal pretensão, que é matéria estranha à presente lide, será
analisada no processo administrativo em que é tratado o lançamento.
21. Por conseqüência, como o único fundamento para o não-reconhecimento do
direito
creditório/não-homologação
da
compensação
tratada
no
multicitado
PER/DCOMP (o de não-localização do DARF nele discriminado) não foi rebatido,
tampouco havendo requerimento de retificação dos dados do pagamento, deve ser
admitido perfeitamente escorreito o despacho decisório de fl. 09, até porque, repise-se,
admitida pela contribuinte no recurso de fls. 15/16 a inexistência do pagamento descrito
à fl. 03, já que ele teria sido realizado aos 31/03/2003 no valor total de R$ 34.769,43
(trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos) — e
não aos 15/05/2003 na importância originária total de R$ 33.129,52 (trinta e três mil,
cento e vinte e nove reais e cinqüenta e dois centavos), como detalhado no
PER/DCCOMP ora examinado.
22. Embora seja matéria estranha à lide, é oportuno, a título elucidativo, consignar
que, contrariamente ao asseverado pelo sujeito passivo, inexiste a conjecturada
duplicidade de cobrança da contribuição para o PIS do período de apuração de
abril/2003, objeto da compensação do PER/DCOMP de fls. 01/05, em relação aos
valores exigidos por meio do auto de infração referenciado na manifestação de
inconformidade de fls. 15/16, pois, de modo diverso ao afirmado, durante o
procedimento de fiscalização foi considerada a compensação dos presentes autos, como
se evidenciará a seguir:
23. Consta do item III, do Termo de Verificação Fiscal cuja cópia está acostada
às fls. 26/32, que:
"Durante o procedimento fiscal, pelo exame dos balancetes apresentados e das
DCTF's de Nos.: 41909165, 11992450, 51873215 e 61842574, dos quatro
trimestres de 2003, foi constatado que, relativamente ao PIS dos meses de
fevereiro a dezembro de 2003, os valores escriturados na conta No. 2.1.04.0974,
de PIS a Recolher, são superiores aos declarados nas DCTF's, conforme descrito
no Demonstrativo apresentado a seguir:
Demonstrativo dos Valores Escriturados e Declarados do PIS a Recolher dos
Meses de Fevereiro a Dezembro/2003
Meses Valor do PIS Escriturado Valor do PIS Declarado Diferença
Fev/03 70.341,43 25.705,39 44.636,04
Mar/03 71.374,84 25.360,90 46.013,94
Abr/03 70.772,85 15.580,31 55.192,54
24. Percebe-se, portanto, que, na autuação, foi abatido, quando do lançamento da
contribuição para o PIS de abril/2003, o montante de R$ 15.580,31 (quinze mil,
quinhentos e oitenta reais e trinta e um centavos), o qual foi declarado na DCTF n°
11992450.
25. Noutro giro, o extrato da DCTF n° 11992450, fls. 104/105, patenteia que a
contribuinte, ao débito apurado no valor de R$ 15.580,61 (quinze mil, quinhentos e
oitenta reais e trinta e um centavos) sob a rubrica de contribuição para o PIS de
abril/2003 declarado na DCTF acima, vinculou, no campo "Compensação de
Pagamento Indevido ou a Maior —R$", a importância de R$ 992,16 (novecentos e
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.907319/2008-21

noventa e dois reais e dezesseis centavos) como compensada através do PER/DCOMP
"304897942816040417049285".
26. Então, ao abater, para fins de definição da diferença não declarada, o valor total do
"débito apurado" gravado na DCTF acima, o fiscal autuante, por conseqüência, reduziu,
do valor exigido, o montante de R$ 992,16 (novecentos e noventa e dois reais e
dezesseis centavos) cuja compensação foi declarada pelo PER/DCOMP de fls.01/05,
que, inequivocamente, compôs o montante do "débito apurado" declarado em
mencionada DCTF.
27. De toda feita, ressalte-se novamente que os informes prestados nos itens 22 a 26
deste voto têm caráter meramente aclaratório, não sendo objeto formal de
julgamento, por se relacionar a matéria alheia à lide.
28. Por todo o exposto, voto no sentido de não se tomar conhecimento da
manifestação de inconformidade de fls. 15/16 e de se tornar definitivo o despacho
decisório de fl. 09. (grifado)
No Recurso Voluntário a recorrente se insurge contra o não conhecimento,
alegando ter discutido efetivamente o indeferimento da compensação, ao demonstrar
inicialmente que a compensação não havia sido homologada devido à não localização do Darf e
apresentar, na sequência, as explicações para tal conclusão (erro nos dados do Darf). Sobre as
considerações da DRJ, assim se pronunciou a recorrente:
3.3. Veja-se que não é porque a Recorrente no último parágrafo de sua
Manifestação não reiterou o que pediu no corpo da peça, que isso seria empecilho
para análise dos argumentos, ou que não teria tratado da matéria, até mesmo pela
busca da verdade material; que rege o processo administrativo tributário.
3.4. Em sendo assim, não há que se falar em não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade por ter supostamente abordado matéria estranha ao despacho
decisório, pois a Recorrente efetivamente demonstrou o motivo da não homologação da
compensação requerida - exatamente a matéria abordada no despacho decisório.
3.5. Assim, pugna a Recorrente pelo reconhecimento do DARF anexado com a
devida homologação da compensação realizada para extinção desse processo sem que
haja mais a cobrança de valor inexistente. (grifado)
A meu sentir, não andou bem a primeira instância.
A uma, porque é exatamente nessas situações que afloram, ou deveriam aflorar,
certos princípios que caracterizam o processo administrativo fiscal, a exemplo da busca da
verdade material, do formalismo moderado e da autotutela, afastando as regras processuais mais
rígidas do processo civil, relacionadas, por exemplo, ao pedido e aos demais elementos da ação.
Há uma questão extremamente objetiva, de fundo, que é a existência ou não do pagamento
alegado, o que só pode ser demonstrado pela apresentação do Darf – o que foi feito pelo
interessado na Manifestação de Inconformidade. Não se afirma que o Darf seja autêntico, que o
pagamento esteja disponível, nem que os erros de preenchimento podem ou devam ser
superados, mas certamente o sujeito passivo apresentou um argumento e um documento que se
contrapõem exatamente ao fundamento do despacho decisório.
A duas, porque logo após o não conhecimento da manifestação de
inconformidade, sob o fundamento de que a recorrente teria tratado apenas de matéria estranha
ao processo, o relator incorre exatamente no mesmo erro. Não me parece coerente ou adequado
não conhecer do Darf e, ato contínuo, analisar a existência do crédito, com base nesse mesmo
Darf não conhecido e em toda a transcrição das peças do processo de lançamento.
Inserir parágrafo para dizer que todas as considerações sobre matéria estranha aos
autos foram meramente aclaratórias não altera o fato de que suas conclusões foram
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.907319/2008-21

indubitavelmente fundamentadas em fatos de processo alheio. Ainda que a análise conjunta dos
dois processos levasse à conclusão de que não haveria crédito, essa confusão, iniciada pelo
sujeito passivo, não poderia ser continuada pelo julgador. Há que se respeitar os limites de cada
processo.
Por fim, entendo que cabe razão às considerações da DRJ sobre a impropriedade
de toda a argumentação da Manifestação de Inconformidade sobre o débito discutido no processo
no 19647.004508/2008-75, mas o não conhecimento deveria estar restrito à essa matéria.
Em vista do que se expôs, acolho os protestos da recorrente, mas, tendo em vista
os fundamentos da decisão recorrida, entendo que o encaminhamento mais apropriado para o
caso é a conversão em diligência para o definitivo esclarecimento quanto ao Darf e a existência
de direito creditório.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem adote os seguintes procedimentos:
1. reaprecie a declaração de compensação a partir do Darf juntado aos autos,
intimando o interessado a apresentar documentação complementar, se
necessário, e apresente conclusão sobre a existência do direito creditório;
2. dê ciência à recorrente do resultado da diligência, abrindo-lhe prazo de 30
dias para se manifestar, após o qual o processo deverá ser devolvido ao
CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital